Tribunal: TJMT
Processo: 1021996-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021996-25.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 872.729.111-15 (RECORRENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL ANGELO SORIA DE SOUZA - CPF: 531.929.581-20 (VÍTIMA), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (ASSISTENTE), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (ASSISTENTE), DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE A
CIRCUNSTÂNCIA NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
, em face da r. decisão registrada no ID 112117127, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o 1031413-27.2020.8.11.0003, o
pronunciou
como incurso nas penas do crime
previsto no
art. 121, §2.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Nas razões recursais vistas no ID 112117141, o recorrente pugna exclusivamente o
decote da qualificadora
do delito de homicídio, referente ao
motivo fútil
, alegando que é manifestamente improcedente e desprovida de amparo probatório.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 112117153, por meio das quais a pretensão defensiva é rechaçada pelo Ministério Público, que pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado pelos seus próprios fundamentos, conforme pronunciamento de ID 112117156.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 118811481, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 112117135), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 17h23min, na residência situada na Rua Ponta Porã, Quadra 05, Lote 11, Jardim Kênia, Rondonópolis/MT, o acusado
ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
, com consciência e vontade, agindo por motivo fútil, tentou matar
Miguel Ângelo Soria de Souza
, não conseguindo consumar o intento assassino por circunstâncias alheias as suas vontades.

Segundo restou apurado, na data fatídica, o recorrente e a vítima realizavam, juntos, o uso de entorpecentes, sendo que, em determinado momento,
Miguel Ângelo
acusou o réu de ter-lhe subtraído drogas.

Neste contexto, o réu e o ofendido entraram em luta corporal, seguindo-se ao réu pegando uma arma branca, do tipo facão, quando então passou a desferir golpes na face do ofendido, causando-lhe ferimentos, de modo que o crime
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado
, visto que a vítima foi socorrida e encaminhada ao atendimento médico.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, o magistrado singular proferiu a r. decisão ora impugnada, por meio da qual o ora recorrente
ADEMIS
foi pronunciado como incurso no tipo penal previsto no
art. 121, §2.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão da qualificadora atinente ao motivo fútil
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuída ao recorrente não foram contestadas pela i. Defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa impronúncia nesta instância recursal, cingindo-se a irresignação ao
decote da qualificadora
referentes ao
motivo fútil
,
a qual restou descrita na exordial acusatória e foi reconhecida na pronúncia, argumentando o recorrente que não encontra amparo no conjunto probatório.

O pleito, porém,
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, com relação à qualificadora do
motivo fútil
, foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que
“o enredo probatório permite supor que o delito ocorreu em razão de uma suposta discussão, durante o uso de entorpecente, pois a vítima acusava o denunciado de se apossar da sua droga.”
(ID 112117127 - Pág. 6).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que, além de ser parco o acervo probatório dos autos, o contexto em que o ilícito supostamente teria ocorrido, envolvendo discussão e vias de fato entre a vítima e o ofendido, seria assaz a evidenciar a impertinência da qualificadora em questão; não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a fúria do acusado diante da acusação feita pelo ofendido.

Por sinal, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações prestadas pelo acusado em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 112116978 - Pág. 12/14), aliadas às assertivas apresentadas pelos policiais

Antônio Douglas Cézar Ferreira
e
Cleberson Carias de Freitas
,
que atenderam a ocorrência (ID 112116978 - Pág. 6/8 e ID 112117061), permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
de modo que a alardeada mútua agressão justificadora da atitude adotada pelo réu não se apresenta como única versão dos fatos, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Não fosse suficiente, por ora vê-se que o ponto nodal do desencadeamento fático
sub judice
, por sinal declarado pelo réu em seu interrogatório, supostamente decorreria da acusação realizada pela vítima
Miguel
no sentido que o réu teria sumido com parte do entorpecente de sua propriedade, avançando à suposta discussão e ao desferimento do golpe realizado com um facão que estava no local (ID 112117093).

A despeito da não localização da vítima para ser ouvida nem na fase policial, nem na primeira etapa do rito escalonado do júri, os elementos de prova contidos nos autos, no mínimo, suscitam dúvidas quanto ao móvel da ação criminosa, e em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito.

E, como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
pode denotar contexto de futilidade
,
não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – destaquei.

No mesmo sentido, leciona Guilherme Nucci que
“ora,
se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Negritei.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Via de consequência, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
, mantendo inalterado o r. édito de pronúncia proferido pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

nos autos da ação penal n.o 1031413-27.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022